Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726571-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO REQUERIDO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 39107329). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, conforme lançada no ID 38283376. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se as agravadas para apresentarem resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora